Tribunal: TJDFT
Processo: 0044019-12.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.
1. A ausência de notificação ao contribuinte para o pagamento do quantum apurado é causa de nulidade da certidão de dívida ativa.
2. Recurso não provido.